Tribunal: TJPA
Processo: 0815123-38.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815123-38.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

SUSCITADO: VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

PROCESSO N°
0815123-38.2023.8.14.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

SUSCITADO:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ./PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO
___________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSCITADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI POR PARTE DO AUTOR. PROCEDÊNCIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em dirimir o conflito de jurisdição, fixando a competência do Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Izabel/PA

para processamento do feito de origem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pela
Vara Criminal de Santa Izabel/PA
em face do
Juizado Especial Cível e Criminal de Santa izabel/PA
para dirimir dúvida que tange o Termo Circunstanciado de Ocorrência n° 0006323-09.2020.8.14.0049.l

Na arguição, aduz o
juízo comum
não se tratar de crime contra a vida, tendo em vista que do laudo pericial não foi possível depreender animus necandi, mas tão somente o intento do acusado em causar lesões na vítima.

Consta do TCO que os fatos ocorreram em
01 de novembro de 2020
, aproximadamente às 21h25 no município de Santa Izabel, circunstância em que
SAMUEL LIMA DA CRUZ
empreendeu lesão corporal contra a vítima Leandro da Fonseca Corrêa.

Naquele dia, o Acusado se aproximou por trás da vítima e lhe atingiu com golpes de martelo, na cabeça e no braço. A vítima quase desmaiou e machucou o pé. A ação criminosa não se agravou, devido à intervenção de colegas de trabalho da vítima que, seguraram o Acusado, para impedir a agressão.

– ID 19376940

O juízo
Suscitante
alega que o laudo pericial reforça a inexistência de ação volitiva do réu para o cometimento de homicídio, especialmente pela ausência de elemento informativo nos autos de que o crime não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade

do agente, “pois ninguém o impediu de prosseguir com a agressão”.

O juízo
Suscitado
, por sua vez, refere se tratar de conduta especificamente dirigida para a consumação do tipo descrito no art. 121, §2º, IV, CP, o que
ultrapassa a competência dos Juizados Especiais
: Pena máxima de 02 (dois) anos, conforme art. 61, da Lei nº 9.099/95.

Juntados no ID 19129315

a cópia do TCO e anexos pertinentes à elucidação da demanda.

Parecer do MP2G pela fixação de competência do JECCRIM de Santa Izabel no ID 19376940.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e necessidade.

Dos autos de origem, anoto:

Relato da Ocorrência: O Guarda Municipal faz apresentação SAMUEL LIMA DA CRUZ pelo fato do mesmo haver agredido fisicamente o nacional LEANDRO DA FONSECA CORREIA usando um martelo, tendo dado duas marteladas, acertando uma na cabeça e outra no braço de LEANDRO, que quase desmaiou, vindo ainda a machucar o pé. Diante dos fatos, a Guarda Municipal foi acionada e conduziu SAMUEL para esta Delegacia. Apresentação para fins cabíveis.

– Relato em sede policial. ID 19129315, p. 09

QUE, é motorista de caminhão; QUE, estava no Moinho (Fábrica de Ração) esperando para descarregar; QUE, jantou com outros caminhoneiros; QUE, estava quieto em seu caminhão, quando lhe chamaram para ir até outro caminhão e lá chegando, viu um martelo em cima do parachoque; QUE, resolveu pegar e não sabe explicar como em certo momento deu duas marteladas em um indivíduo que não sabe o nome, porém, conhece de vista por ser camioneiro; QUE, está passando por problemas de saúde e não sabe o que está acontecendo com sua pessoa; QUE, há dois dias mora no caminhão; QUE, nunca foi preso e nem processado. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. A(s) 22:46 hora(s) do dia 01 do mês de Novembro do ano de 2020, lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Escrivão(ã) de Polícia, o digitei

– Relato do acusado à Autoridade Policial, ID 19129315, p. 14

Sobre o tema já decidiu o STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DINÂMICA DELITIVA FILMADA POR CÂMERAS DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

2. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento pelo Conselho de Sentença somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

3. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelos jurados.

4. Em alguns casos, é
tormentosa a delimitação da fronteira divisória entre o animus necandi (vontade de matar) e o animus laedendi (vontade de ferir),
máxime em casos de luta corporal com pluralidade de agentes, como na hipótese em julgamento.

5. É preciso ter cautela para não incorrer em eventual responsabilidade penal objetiva
. Deveras, apenas a partir da análise dos dados da realidade de maneira global e dos indicadores objetivos apurados no inquérito e no curso do processo será possível aferir, com alguma segurança, o elemento subjetivo do tipo.

6. No caso concreto, depreende-se das provas produzidas nos autos que o paciente, após empurrar a vítima, se retirou, voluntariamente, do local em que se iniciariam as agressões momentos mais tarde. O laudo pericial atesta, ainda, que o ofendido, após se desequilibrar em virtude do empurrão, logrou se levantar.

7. Nesse contexto, diante da ausência de qualquer indício da intenção, pelo agravante, de causar a morte da vítima, devidamente comprovada pela perícia e pelos relatos das testemunhas, deve ser restabelecida a decisão desclassificatória proferida pelo Juízo de primeiro grau, sendo pertinente ressaltar que não há, em tal situação, invasão da competência do Conselho de Sentença, porquanto compete ao juízo da pronúncia aferir se há lastro probatório que permita submeter o acusado ao Tribunal do Júri.

8. Agravo regimental provido.

(AgRg no HC n. 785.057/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 18/4/2023.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1692808 - MT (2020/0092541-6)

(...) Nas razões do recurso especial, alega o recorrente violação dos arts. 74, §1º, e 413 do CPP, visto que ocorreu a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal mesmo havendo dúvida quanto ao animus necandi.

Aduz que o Tribunal a quo promoveu usurpação de competência do Tribunal do Júri que resultou na aplicação equivocada do art. 129, caput, do CP. Requer seja cassado o acórdão combatido e restabelecida a sentença de pronúncia.

No acórdão recorrido (fls. 364-373), a partir da análise dos elementos fático-probatórios coligidos ao feito, ocorreu a desclassificação do delito de homicídio tentado para o previsto no art. 129, caput, do CP por ausência de animus necandi. Vejam-se trechos do julgado (fl. 368):

De outro lado, porém, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal mostra-se legítima, porquanto as provas colacionadas demonstram o animus laedendi na conduta do réu, que desferiu poucos golpes no ofendido e, podendo continuar a atacá-lo, voluntariamente optou por cessar com as agressões.

(...) Igualmente,
mesmo que a ferida tivesse sido grave, isso não impediria a desclassificação da conduta, embora o importante à capitulação do crime é a intenção do agente e não o caráter do ferimento
, a ser considerado quando da gradação do tipo de lesão corporal praticada.

Ao contrário do que afirma a inicial acusatória, não há provas robustas de que o recorrido tentou continuar com as agressões
ou ceifar a vida do ofendido
.

Na espécie, percebe-se que o recorrente não foi impossibilitado de continuar a execução do crime, porquanto, após golpear a vítima, saiu voluntariamente do local, demonstrando que não pretendia matá-la, de molde que somente pode ser responsabilizado pelos atos já praticados (art. 15, CP), consistentes no crime de lesão corporal que, por não se incluir dentre aqueles da competência do Tribunal Popular, torna imperiosa a desclassificação da conduta com o processamento e julgamento do réu pelo juízo criminal comum.

Dessa forma, tendo em conta a singularidade do caso concreto, a revelar de maneira inconteste que o acusado não agiu com animus necandi, a subsunção da conduta ao tipo descrito no art. 129, caput, do Código Penal, é medida que se impõe prima facie.

Por conseguinte, dou parcial provimento ao recurso para desclassificar a imputação para aquela prevista no art. 129, caput, do Código Penal.

Nesse cenário, a tese suscitada nas razões do recurso especial, a saber, de possível existência de animus necandi, quando este foi afastado de maneira inconteste pela Corte a quo, demanda reexame das circunstâncias fático-probatórias consideradas pelo acórdão recorrido para a resolução da controvérsia, procedimento defeso na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 413 DO CPP E 121, § 2º, II, E 14, II, AMBOS DO CP. TRIBUNAL DO JURI. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO ANIMUS NECANDI. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO DOLO.

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Se a desclassificação da conduta pelo juiz da pronúncia ocorre porque cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, resta ausente qualquer usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

2. Reavaliar os fundamentos do aresto combatido, para se reconhecer o dolo na conduta e restabelecer a decisão de pronúncia, demandaria, necessariamente, o reexame fático e probatório dos elementos carreados aos autos, procedimento vedado na via dos apelos excepcionais. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 1.260.736/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 28/8/2018, destaquei.)

Ademais, a orientação jurisprudencial desta Corte é de que havendo desclassificação da conduta pelo juiz da pronúncia porquanto certa e absoluta a inexistência de animus necandi, ausente a usurpação da competência atribuída ao Tri bunal do Júri. Assim, incide na espécie também o óbice da Súmula n. 83 do STJ. Confiram-se precedentes sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JURI. INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE. ANIMUS NECANDI. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a desclassificação da conduta pelo juiz da pronúncia ocorre porque cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, resta ausente qualquer usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp n. 1.312.781/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 27/9/2013).

2. O exame da pretensão recursal, para que seja reconhecida a ausência de animus necandi implica a necessidade de revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.330.697/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/9/2018, destaquei.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA.

HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. TENTATIVA CRUENTA. PLEITO DE PARCIAL DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA.
INDUVIDOSA CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO AGENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONEXÃO COM DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DA ACUSAÇÃO POSITIVO. FASE DE INSTRUÇÃO PRELIMINAR. PRESERVAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS E À COMPETÊNCIA PREVALENTE DO JUÍZO NATURAL DO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. INVERSÃO DO JULGADO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A competência do Tribunal Popular deve ser preservada quando há, pelo contexto fático apresentado, conexão em relação a outro delito doloso contra vida, também objeto de pronúncia, in casu, supostamente perpetrado contra vítima distinta, ex vi do arts. 74, § 1.º, e 76, ambos do CPP.

2. Na fase prelibatória da acusação, submetida ao rito do Júri, somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - a desclassificação delitiva, pelo Juízo da pronúncia, quando clara e inconteste a inexistência do animus necandi na conduta do agente.

3. Na hipótese em que confirmados em juízo a existência da materialidade delitiva denunciada, não manifestamente improcedente, e os indícios da autoria dolosa do agente, em crimes contra a vida de terceiro(s), aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, imprescindíveis à definição e à competência do escalonado procedimento do Tribunal Popular, a manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à instituição do Júri, notadamente à soberania dos veredictos outorgada ao legitimado Conselho de Sentença, que apreciará em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória - do judicium causae -, todas as versões e provas patrocinadas pelas partes, conforme interpretação sistemática dos arts. 413, caput, § 1.º, e 419, caput, ambos do Código de Processo Penal.

4. A desconstituição do julgado, por suposta violação dos arts. 413 e 419, ambos do CPP, destinada à parcial desclassificação delitiva, objeto da pronúncia, sob a alegação de que
ficou evidenciada a falta do elemento subjetivo do tipo de homicídio na conduta do Agente e, por corolário, de indícios mínimos que pudessem autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri
, demandaria necessário revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.499.923/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 10/9/2019, destaquei.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Relator. (AREsp n. 1.692.808, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 29/04/2022.)

Da análise do feito, não vislumbro demonstração de animus necandi da conduta empreendida pelo acusado. Isto ocorre em decorrência de inexistir limiar explícito entre a intensidade da agressão e o animus do agente.

Assim, não se pode depreender que havia intenção de matar por meio de análise isolada da conduta, especialmente em razão dos relatos de desequilíbrio psíquico por parte de SAMUEL.

Desta análise, afere-se que a competência para julgar tal feito recai sobre o juízo suscitado.

Finalizada a fase de investigação, na possível existência de alteração do quadro típico-jurídico, devem então os órgãos competentes procederem à adequação da jurisdição, caso mostre-se necessário.

Ante o exposto, conheço do conflito para julgá-lo procedente, declarando a competência do Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Izabel/PA.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024